Tribunal: CARF
Processo: 10510.723914/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10510.723914/2016-11
ACÓRDÃO
2102-004.289 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLOVIS FREIRE DE SANTANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2013, 2014, 2015, 2016
RECURSO INTEMPESTIVO
Tendo transcorrido mais de trinta dias, contados da ciência da decisão de
primeiro grau, sem que o recorrente tenha interposto recurso competente,
não há que ser conhecido. O recurso voluntário interposto fora do prazo
legalmente disposto é intempestivo. Fundamento legal: artigo 33 do
Decreto no. 70.235, de 1972..

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.289 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723914/2016-11
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Clóvis Freire de Santana contra o
Acórdão no 12-90.785, proferido pela 20a Turma da DRJ do Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a impugnação apresentada em face de Auto de Infração de Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física – IRPF, referente aos exercícios de 2013 a 2016 (anos-calendário de 2012 a 2015),
mantendo integralmente o crédito tributário exigido
A fiscalização apurou a omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, resultando na constituição de crédito tributário composto por imposto suplementar,
multa de ofício qualificada no percentual de 150% e juros de mora. Consta dos autos que o
recorrente, à época, ocupava cargo de Técnico Judiciário na Justiça Federal de Primeiro Grau em
Sergipe, exercendo função comissionada, tendo recebido valores significativamente superiores
àqueles informados em suas DIRPFs.
O procedimento fiscal teve origem em demanda externa, decorrente de apurações
realizadas no âmbito da Justiça Federal e do Ministério Público Federal, que identificaram a
percepção indevida de valores mediante inserção de dados falsos nos sistemas de pagamento,
com depósitos realizados tanto pela Caixa Econômica Federal quanto pelo Banco do Brasil, sem
correspondência com a remuneração oficialmente devida.
A partir da análise de contracheques, fichas financeiras, extratos bancários obtidos
via RMF, DIRFs da fonte pagadora e DIRPFs apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização
demonstrou a existência de rendimentos não declarados nos montantes de R$ 260.195,00 (2012),
R$ 315.500,00 (2013), R$ 495.800,00 (2014) e R$ 391.900,00 (2015)
Em impugnação, o contribuinte sustentou, em síntese:
(i) a necessidade de análise prévia pela autoridade lançadora;(ii) a inexistência de
renda tributável, diante do caráter indevido dos valores e de sua posterior devolução ao erário;(iii)
a violação aos princípios da capacidade contributiva e da dignidade da pessoa humana, em razão
da perda do cargo público e da indisponibilidade de seu patrimônio; e (iv) a nulidade do
lançamento e o cancelamento integral do débito.
A DRJ rejeitou todas as alegações, mantendo o lançamento. Inconformado, o
contribuinte interpôs recurso voluntário, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos.
Foi certificada a perempção e, portanto, a intempestividade do recurso voluntário,
às fls. 2162.
Os autos foram encaminhados e distribuídos ao colegiado para análise sobre a
tempestividade arguida pelo recorrente.
Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.289 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723914/2016-11
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos Pressupostos de Tempestividade e Admissibilidade
O recurso voluntário é intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. Nesse
sentido, passa-se a fundamentar:
A análise da tempestividade constitui requisito objetivo e indispensável para o
conhecimento do recurso voluntário, nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/1972, que
estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para sua interposição, contado da ciência da decisão de
primeira instância.
No caso concreto, verifica-se que o contribuinte foi intimado do Acórdão em
18/09/2017, conforme registro constante às fls. 2140-2142.
Posteriormente, foi certificado o decurso de prazo para interposição de recurso
voluntário às folhas em 2162, haja vista que o recurso voluntário foi interposto em 23/10/2017,
quando, para ser tempestivo, deveria ter sido protocolizado até o dia 17/10/2017.
Transcorrido o prazo legal sem qualquer manifestação do contribuinte, foi como se
dessume dos autos, lavrado o Termo de Perempção, certificando expressamente a expiração do
prazo para interposição de recurso voluntário .
Ocorre que o recorrente insiste na tempestividade recursal e devolve os autos a
este E. Colegiado para apreciação da tempestividade e mérito.
À luz desse contexto fático-processual, impositiva é a conclusão de que o recurso
voluntário foi apresentado fora do prazo legal, situação que configura intempestividade insanável.
Como a legislação aplicável não admite flexibilização, ampliação ou convalidação do prazo
recursal, a intempestividade impede o conhecimento da peça, por ausência de requisito
extrínseco de admissibilidade, consoante reiterada jurisprudência administrativa do CARF e
interpretação literal exigida pelo art. 111, inciso II, do CTN.
Dessa forma, não há amparo legal para o conhecimento do recurso voluntário,
devendo o processo ser mantido nos exatos termos da decisão de primeira instância.
- Conclusão
Face ao exposto, não conheço do recurso voluntário, por ser intempestivo.

Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.289 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10510.723914/2016-11
4
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 2210
DF CARF MF
Original